Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732380-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARTINS MELO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 409 DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposta por Espólio de CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 29931939) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 409, acolheu parcialmente os embargos opostos, nos termos do seguinte dispositivo: “(...) Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos para reconhecer o excesso de execução relativamente ao encargo intitulado “despesas de cobrança”, devendo ser decotado o valor correspondente da planilha juntada com a inicial. Considerando-se a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios - fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do débito exequendo, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, serão rateados entre as partes, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) a encargo do embargante e 75% (setenta e cinco por cento) a encargo do embargado. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução correlata. (...)” Os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, assim como pela Embagada, contra a r. sentença, foram rejeitados (id. 29931957). Em suas razões recursais (id. 29931962), inicialmente, o apelante pede efeito suspensivo ao recurso. Em sede preliminar, aduz, sucintamente, ter o Embargado agido com má-fé, desde o início da lide, pois não comunicou ao Embargante, ora apelante, a propositura da ação executiva, da qual só obteve notícias após dois anos do protocolo da ação. Afirma ter havido, por parte do apelado, “intuito maldoso de atrasar a intimação do responsável pelo imóvel”, a fim de aumentar a dívida perseguida, contando com a morosidade da prestação jurisdicional, sendo que o apelado tinha ciência do endereço da proprietária do imóvel, motivo pelo qual pugna pela condenação do apelado por litigância de má-fé. Descreve, em extenso arrazoado, o tramite processual na origem, sua irresignação quanto a ausência de instrumento procuratório válido, outorgando poderes aos advogados do apelado, seus pedidos iniciais, a sentença recorrida, as razões que motivaram a interposição dos Embargos de Declaração e a decisão dos Embargos Declaratórios, rejeitando-os. Segue pontuando, como primeira irregularidade na representação processual, a inexistência de autorização para ingressar em juízo e atuação em nome próprio, pois não há nos autos documento que indique aprovação dos condôminos para a síndica ingressar em juízo, contratar serviços advocatícios e outorgar procuração em nome dos condôminos. Nesse contexto, defende que desde o ano de 2018 o processo poderia ter sido extinto, por irregularidade de representação. Como segunda irregularidade na representação processual, alega falta de autorização da síndica para contratar serviços advocatícios e ingressar com ação judicial, requerendo, por essa razão, novo julgamento do feito. Com terceira irregularidade na representação processual, assegura a ausência de procuração na execução e nos embargos à execução, sendo que o apelado foi intimado por três vezes para o fim de regularizar sua representação processual, apresentando, após 2 anos e 6 meses, procuração com data de investidura de poder procuratório posterior à data do protocolo da ação, não se fazendo acompanhar dos documentos que informassem autorização dos condôminos para que a síndica os representasse em juízo, outorgasse procuração, contratasse serviços profissionais advocatícios ad referendum em assembleia condominial. Registra ter havido fraude processual e falsidade ideológica, pois a procuração juntada pelo Condomínio apelado contém informações falsas, que não correspondem à realidade e, embora a assinatura do documento seja verdadeira, as declarações nele contidas são inverídicas. Afirma que, se comparada as duas procurações juntadas aos autos, percebe-se a inserção de assinatura na cópia do documento juntado anteriormente, constituindo-se em documento inadequado para regularização processual. Reitera o pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé. Assegura ter havido patrocínio infiel na demanda, na medida em que surgiu, repentinamente, o nome da advogada Camila Rosse Hulek, na capa dos autos, como sendo advogada do espólio, quando, em verdade, era advogada do condomínio apelado, fato que motivou o pedido de correção na origem. No entanto, não houve providencias, motivo pelo qual requer a exclusão do nome da advogada Dra. Camila Rossi Hulek, da capa dos autos de embargos como advogada do apelante espólio, sob pena da continuidade da caracterização da conduta delitiva de tergiversação e apuração dos danos morais e patrimoniais pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. No mérito, defende que o apelado não demonstrou a existência de débito do Apelante, nem indicou a origem de parcelas que pedia pagamento, também não anexou documentos que fundamentassem pedido de pagamento inicial de quantia de R$ 17.175,75, nem mesmo após lhe ser concedido oportunidade para emendar a petição inicial. Registra que “a planilha apresentada pelo apelado aponta ao final 2 (dois) valores distintos: O valor estimado e cobrado de R$ 13.150,00 e, por hipótese, informa como valor devido R$ 17.175,75, calcado em escassa jurisprudência inaplicável na relação condominial em apreço, desconsiderando que jurisprudência não é lei, não é convenção, não é ata deliberativa de assembleia condominial.”, inexistindo prova do débito, diante da incerteza e inexigibilidade do título apresentado. Colaciona julgados e indica dispositivos legais que entende darem amparo à sua tese. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 29931963 - Pág. 111) e, ao final, requer o provimento de seu recurso para que seja reformada a sentença. Preparo regularmente recolhido (id. 29931966 - Pág. 1/2). Juntada de documentos (id. 29931963 - Pág. 116 Contrarrazões da parte apelada, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante em litigância de má-fé (id. 29931998). Juntada de documentos (id. 29931999 - Pág. 4). É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte embargante, ora Apelante, Espólio de CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos, nos termos já relatados. Ao compulsar os autos, verifica-se que os embargos à execução, quando de sua oposição, foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo (id. 29931884 - Pág. 1), porquanto ausente requerimento e garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o, do art. 919, do CPC, não sendo interposto recurso contra a r. decisão. Com efeito, o presente caso concreto não representa hipótese capaz de ensejar o sobrestamento da ação de execução, pois, para tanto, necessário seria a presença de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, CPC). Neste momento processual, aliás, seria necessário que a recorrente indicasse novos elementos ou circunstâncias, até então desconhecidos, ou ainda, alguma mudança de situação, diferente da já suscitadas e analisadas pelo Juízo a quo, que pudessem viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, no entanto, não se verifica nos autos. De fato, o apelante limita-se a reiterar, de forma genérica, após o julgamento do mérito dos embargos, que o prosseguimento da execução teria o condão de lhe acarretar danos irreparáveis, diante do valor exequendo, sem, contudo, esclarecer o contexto fático em que ocorreria tal prejuízo. Aliás, aponta a existência de prejuízos financeiros e desvalorização do bem, no intuito de liberar um imóvel penhorado (id. 29931963 - Pág. 8), sem, contudo, ter demonstrado a efetivação dessa penhora, a fim de retificar o consignado pelo Juízo de origem, na decisão de id. 29931884 - Pág. 1, quando registrou a ausência de garantia suficiente para a execução. A propósito, cumpre salientar que os embargos à execução não se confundem com a própria ação de execução, já que, enquanto esta tem por objeto a satisfação do direito do exequente, naqueles se busca discutir a existência ou a dimensão do direito exequendo, o que leva à conclusão de que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental ao processo de execução. Nesse sentido, aliás, o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, preconiza que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que se justifica para fins de desenvolvimento autônomo em relação à ação de execução, viabilizando, inclusive, a prolação de decisões em momentos distintos, cuja recorribilidade, igualmente, produz efeitos que, em regra, se limitam ao objeto próprio de cognição de cada uma das duas ações. Enfim, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, entendo que o prosseguimento da ação de execução, da parcela incontroversa, sem a indicação pelo apelante de qualquer elemento novo, não caracteriza circunstância capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, especialmente quando não há qualquer notícia acerca da realização de atos processuais constritivos ou expropriatórios, apenas suposições de perdas financeiras do recorrente. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, sobrestando o andamento da execução, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora